Tribunal: TJDFT
Processo: 0708104-61.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO CIVIL. DANNO MORAL. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA INDEVIDA. ATO ILÍCITO. DANO IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIPONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ocorre que a inscrição da autora como filiada ao seu quadro de partidários políticos, sem que tal ato tenha sido solicitado de forma espontânea pela própria detentora dos direitos pessoais, representa, indubitavelmente, ofensa aos direitos personalíssimos inerentes ao nome e aos dados pessoais.
2. O uso indevido dos referidos direitos fundamentais por tanto tempo (18 anos), sem o consentimento de seu titular, para fins de aumentar a base de apoio de determinada corrente política, ultrapassa o mero dissabor, mormente se considerarmos que a autora nunca demonstrou qualquer interesse na participação das atividades políticas desenvolvidas pelo réu, e que ela estava, inclusive, grávida e de atestado médico à época da inscrição indevida.
3. O ato de desrespeito ao nome, dados pessoais, manifestação de vontade, posicionamento político, honra, entre outros, deve ser entendido como manifesta culpa in vigilando gerador de danos morais in re ipsa.
4. A indenização por danos morais tem por finalidade compensar a parte ofendida pelo abalo a seus direitos de personalidade, bem como advertir a parte ofensora a respeito da ilicitude do ato praticado, reprimindo a reiteração da conduta.
5. Deve ser ainda considerada a condição financeira da ofendida e da ofensora, a gravidade da falta cometida pela ré, bem como os parâmetros adotados por este Egrégio Tribunal em casos análogos, sobretudo em relação aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
6. Nesse toar, atenta a todos esses aspectos, especialmente quanto à conduta do apelante, à sua condição econômica, bem como quanto às condições pessoais da apelada e a natureza do direito subjetivo fundamental violado, entendo como razoável o valor de R$5.000,00 a título de compensação moral.
7. Negou-se provimento ao apelo interposto pela parte ré.